Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722499-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLEDIA BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília contra decisão do e. Juízo da Vara Cível do Guará - DF (processo n. 0703960-35.2025). O agravante não recolheu o preparo por ocasião da interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de reconhecimento da deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator